Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0719083-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR MARIO ZAM BELMIRO, DESEMBARGADORA CARMEN NÍCEA NOGUEIRA BITTENCOURT, CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL FASSHEBER CHAGAS e OUTROS, tendo como autoridades coatoras a Desembargadora CARMEN NÍCEA NOGUEIRA BITTENCOURT, relatora do Agravo de Instrumento que deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel objeto da ação de reintegração de posse n. 0700761-19.2022.8.07.0011, ajuizada por Construtins Comercial e Construtora Tocantins S/A, e o Desembargador MARIO ZAM BELMIRO, relator do Mandado de Segurança n. 0716347-32.2022.8.07.0000, que indeferiu o pedido liminar, mantendo a decisão proferida pela em. Desembargadora. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, por meio dos quais os impetrantes pleiteiam, uma vez mais, a análise do pedido liminar, para que seja suspensa a decisão da Desembargadora Carmen Bittencourt que deferiu a reintegração de posse. Pois bem. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 942, de 30 de maio de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, dos pedidos formulados possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelos impetrantes, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Isso porque a decisão que determinou a reintegração de posse do objeto da demanda em favor da empresa agravante foi publicada em 18 de maio de 2022, tendo concedido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, de modo que, como destacado na peça inaugural, lhes restam o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da decisão. No ponto, é importante ressaltar que a citada Portaria GPR n. 942 dispõe que somente serão analisadas “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar perecimento do direito” (artigo 4o, IV). Neste quadro, tem-se por imperioso que o mandado de segurança siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar os pedidos formulados no presente mandamus. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista